Tribunal: TJSP
Processo: 2257925-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória com pedido de antecipação de tutela - Insurgência contra decisão que deferiu liminar para impedir a Municipalidade de autuar o imóvel de propriedade do agravado enquanto pendente julgamento final da ação -– Fumus boni iuris e Periculum in mora evidenciados - Deferimento da liminar que deve ser mantida – Decisão monocrática não merece reparos –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória com pedido de antecipação de tutela - Insurgência contra decisão que deferiu liminar para impedir a Municipalidade de autuar o imóvel de propriedade do agravado enquanto pendente julgamento final da ação -– Fumus boni iuris e Periculum in mora evidenciados - Deferimento da liminar que deve ser mantida – Decisão monocrática não merece reparos – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257925-72.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000153766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2257925-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado JOAQUIM
GOMES PEREIRA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257925-72.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2257925-72.2019.8.26.0000 -
Comarca de São Paulo
Agravante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Agravado: Joaquim Gomes Pereira
Voto no 38.694
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
Declaratória com pedido de antecipação de tutela -
Insurgência contra decisão que deferiu liminar para
impedir a Municipalidade de autuar o imóvel de
propriedade
do
agravado
enquanto
pendente
julgamento final da ação - Fumus boni iuris e
Periculum in mora evidenciados - Deferimento da
liminar que deve ser mantida Decisão monocrática
não merece reparos Recurso não provido.
Vistos, etc.
I. Trata-se de agravo de instrumento
interposto pelo Município de São Paulo, em sede de ação
declaratória movida por Joaquim Gomes Pereira,
insurgindo-se contra decisão interlocutória que deferiu o
pedido liminar para obstar qualquer autuação em
detrimento do autor, uma vez se tratar de situação
consolidada há tempos, com edificações já implementadas, não
havendo indício de qualquer risco ao patrimônio ou à
incolumindade pública, sendo que, no caso de eventual
improcedência, o Município poderá, em tese, adotar todas as
medidas necessárias à preservação da área pública.
II. Sustenta o Município de São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257925-72.2019.8.26.0000
3
que a liminar não poderia ter sido deferida porque (a) não
havia qualquer prova ou indício de atuação irregular da
Municipalidade; (b) o imóvel de propriedade do autor
avança sobre área pública e, sendo assim, é dever da
Municipalidade atuar para preservar o bem público.
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Analisando-se os autos, nota-se que a
controvérsia cinge-se a saber se o imóvel de propriedade
do autor desta ação declaratória teria, de fato, invadido
área pública, situação esta que se comprovada, poderia
gerar autuações por parte da Municipalidade.
O autor sustenta que não há avanço do
imóvel sobre qualquer área pública no local em questão
porque, ao contrário de planejamento urbano datado de
1970, nunca houve desapropriação dessa área pelo Poder
Público.
Diante de controvérsia que demanda
dilação probatória mais aprofundada e diante da
constatação de que se trata de situação consolidada há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257925-72.2019.8.26.0000
4
tempos, o juízo de primeiro grau houve por bem deferir a
tutela de urgência para determinar que o Município de São
Paulo abstenha-se de autuar o proprietário do imóvel em
questão até o fim desta ação.
Pois bem.
Analisando os autos, entendo que o autor
demonstrou, com os documentos juntados e os argumentos
levantados, tanto a verossimilhança de suas alegações,
quanto o risco de dano de difícil reparação.
De um lado, esclareceu ter adquirido
imóvel localizado à rua Dr Luiz Migliano em 2003. Com o
objetivo de regularizar o bem perante a Municipalidade,
ingressou com pedido de anistia com fundamento na Lei
Municipal no 13.558/03.
Embora alguns órgãos técnicos do
Município de São Paulo tenham opinado pelo deferimento
do pedido de anistia, este teria sido indeferido pelo
gabinete do Prefeito, sob o fundamento de que o imóvel
avança sobre área pública.
Não é possível afirmar, diante das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257925-72.2019.8.26.0000
5
provas postas nos autos se de fato o imóvel teria avançado
irregularmente sobre áreas públicas.
No entanto, é fato que a construção do
bem é antiga e que, conforme destacou o juiz de primeiro
grau, constituiu situação consolidada há anos, de modo
que há elementos favoráveis à manutenção da decisão
agravada.
Ao mesmo tempo, é também verdade
que a decisão recorrida não viola o erário paulistano, já
que se ao fim do processo se concluir pela invasão
irregular de área pública, será possível ao Município tomar
as medidas legais cabíveis, inclusive, a autuação do
proprietário do bem.
Dessa
maneira,
entendo
que
a
manutenção da decisão agravada é de rigor.
Daí o porquê, nego provimento ao
recurso.
MAGALHÃES COELHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257925-72.2019.8.26.0000
6